Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-21.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020.

Num. 44093479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em
sentido amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo
Administrativo Disciplinar equivale à demissão, visto que se trata de
desligamento involuntário com caráter punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

C

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600481-21.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600481-
21.2024.6.16.0194 (DRAP - 0600472-59.2024.6.16.0194) que indeferiu pedido de registro de
candidatura de Rosiane Denise Basilio - Democracia Cristã DC - Comissão Provisória de Pontal do
Paraná/PR, para concorrer ao Cargo de vereadora. (indeferimento do registro de candidatura de
Rosiane Denise Basilio para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 27192, pelo Partido
Democracia Cristã, no Município de Pontal do Paraná/PR, tendo em vista que no caso concreto
indica irregularidade que impede a candidatura, posto que a candidata foi demitida do serviço
público (portaria nº 942/2021, Data da Decisão: 01/12/2021), situação que, em tese, implica
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea "o", da Lei Complementar nº 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSIANE DENISE BASILIO (RECORRENTE)
VINICIUS RANGEL DE LIMA DE PAULA LISBOA
(ADVOGADO)
LOURIVALDO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093479
01/10/2024
14:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.663

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600481-21.2024.6.16.0194 –
Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ROSIANE DENISE BASILIO
ADVOGADO: VINICIUS RANGEL DE LIMA DE PAULA LISBOA - OAB/PR105790
ADVOGADO: LOURIVALDO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR30959
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE POR DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA
NÃO SUSPENSA OU ANULADA JUDICIALMENTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 A recorrente teve seu pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereadora indeferido pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, com
fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar nº 64/1990, em razão de sua demissão do serviço público.

1.2 A demissão ocorreu em 01/12/2021, por meio da Portaria Municipal nº
942/2021, em razão do acúmulo de cargos e funções, apurado em Processo
Administrativo Disciplinar.

1.3 Em sede recursal, a recorrente alegou que o ato de demissão está sendo
questionado judicialmente e que admitir a inelegibilidade seria uma violação
aos seus direitos políticos.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se poderia ser afastada a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº
Num. 44093479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50

64/1990, considerando que o ato demissional ainda não foi suspenso ou
anulado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar nº 64/1990, atinge os candidatos que foram demitidos do
serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo
prazo de 8 anos, salvo se a demissão houver sido suspensa ou anulada
judicialmente.

3.2 No presente caso, é incontroversa a demissão da recorrente por acúmulo
de cargos, mas não há decisão judicial suspendendo ou anulando a
demissão.

3.3 A Justiça Eleitoral deve se limitar a verificar a incidência da
inelegibilidade, não sendo sua competência discutir o mérito do ato
administrativo que ensejou a demissão.

3.4 A jurisprudência desta Corte confirma que a inelegibilidade subsiste
enquanto não houver suspensão ou anulação judicial da demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura da recorrente, em razão da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/1990.

Tese de julgamento: “A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar nº 64/1990, incide sobre servidores públicos demitidos por
processo administrativo, salvo suspensão ou anulação judicial do ato,
devendo ser observada até a efetiva reversão da demissão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º,
inciso I, alínea “o”.

Jurisprudência relevante citada: RE 06004997120206160068, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/12/2020.

RE 06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024
Num. 44093479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosiane Denise Basilio em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura para o cargo de vereadora, por entender presente a
hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº
64/1990. A inelegibilidade foi reconhecida porque a ora recorrente foi demitida do serviço
público em decorrência de processo administrativo, conforme Portaria Municipal nº
942/2021.

Em suas razões recursais (ID 44057671), a recorrente aduziu que a demissão
está sendo questionada em juízo (autos n. 0002889-86.2021.8.16.0189), devido
à irregularidade cometida no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar, e que “
admitir a restrição de direitos políticos por razões especificamente funcionais seria algo
extravagante, que denotaria um avanço estatal desproporcional e injustificável sobre os
direitos políticos dos cidadãos”. Pontua que disputou as eleições de 2016, sub judice, pois
impugnada pelo mesmo motivo, mas interpôs o recurso eleitoral, ao qual foi dado
provimento. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 44057675).

Uma vez que o presente recurso possui intrínseco efeito suspensivo, nos
termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, considerei não haver pedido a ser apreciado (ID
44066118).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (ID 44077588).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90 estabelece que:

“Art. 1º São inelegíveis:
Num. 44093479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50

I - para qualquer cargo: (...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo
se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;”

No caso em análise, é incontroversa a demissão da recorrente do cargo de
técnica de enfermagem, mediante Portaria nº 942, de 01/12/2021, decorrente
de Processo Administrativo Disciplinar, em razão de acúmulo de cargos e funções.

Embora a recorrente tenha ajuizado o Mandado de Segurança n. 0002889-
86.2021.8.16.0189, por meio do qual buscou a reversão da demissão, é certo que, neste
momento, não há qualquer decisão judicial proferida pela Justiça Comum que demonstre
que o ato demissional proferido em seu desfavor tenha sido suspenso ou anulado.

Desse modo, inexistindo decisão de suspensão dos efeitos do Processo
Administrativo Disciplinar que aplicou a pena de demissão à recorrente, o ato continua
produzindo todos os seus efeitos.

Sobreleva notar que não cabe à Justiça Eleitoral apreciar o mérito da decisão
administrativa que ensejou a demissão da recorrente, devendo esta Justiça Especializada
tão somente analisar, de forma objetiva, o preenchimento de todos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido de registro de candidatura.

Logo, a inelegibilidade só poderia ser afastada caso comprovada a
suspensão ou anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário Estadual, prova da
qual não se desincumbiu a recorrente.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020.

Num. 44093479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em
sentido amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo
Administrativo Disciplinar equivale à demissão, visto que se trata de
desligamento involuntário com caráter punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

Conclui-se, portanto, que os fatos em análise se subsomem à inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90, e, considerando que
a data da demissão se deu em 01/12/2021, a inelegibilidade da recorrente perdurará pelo
menos até 2029.

Por fim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, pontuo que o Recurso
Eleitoral nº 19527 - Jataizinho/PR, julgado em 17/10/2016, sob a relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, foi interposto por outra
pessoa, que não a recorrente, em situação fática diversa da apresentada nestes autos.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o
fim de negar provimento ao recurso e manter a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente, em razão da presença de causa de inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Rosiane Denise Basilio.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44093479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600481-
21.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: ROSIANE DENISE BASILIO - Advogados do(a)
RECORRENTE: VINICIUS RANGEL DE LIMA DE PAULA LISBOA - PR105790, LOURIVALDO
DA SILVA JUNIOR - PR30959 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE
MATINHOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114344472800000043045087
Número do documento: 24100114344472800000043045087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:56:50